Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-22.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGENCIA EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME CONTINUADO. AFASTAMENTO DA UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA FINS DE AFERIR O CRIME CONTINUADO. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. ADOÇÃO DE OUTROS FUNDAMENTOS PARA MANTER A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DO AUMENTO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu nas penas do art. 24-A da Lei 11.240/2006, em razão de ter supostamente descumprido medidas protetivas de urgência arbitrados em processo autônomo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as condições de saúde mental do réu são aptas a afastar a sua imputabilidade para responder pelo tipo penal que lhe foi imputado; (ii) se o comportamento da vítima, ao admitir o contato com ele após o deferimento das medidas protetivas, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir, o que foi comprovado nestes autos.
4. A autoria e materialidade foram devidamente demonstradas no curso do processo, sendo confessado pelo próprio réu a pratica do tipo penal em questão, não sendo apurada qualquer tentativa de contato da vítima com ele após o deferimento das medidas protetivas de urgência, o que torna ilícita a sua insistência em se comunicar com ela. 4.1. As provas produzidas pela defesa não apontam qualquer grau de deficiência cognitiva do réu a época dos fatos que pudessem comprometer de forma absoluta a sua compreensão da ilicitude de sua conduta; ao contrário, o próprio réu confessa que tinha conhecimento da proibição de sua conduta, mas que agiu por emoção ao contatar a vítima, fato que não exclui a imputabilidade penal, conforme expressa disposição legal, ainda que estivesse sob efeito de álcool (art. 28, I e II, do Código Penal). 4.2. As alegações da defesa de que a vítima buscou contato com o réu não encontram amparo nas provas produzidas nos autos e devem, pois, ser rejeitadas.
5. Quanto a dosimetria, a jurisprudência dos Tribunais Superiores permite, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, que o órgão colegiado possa fazer nova ponderação dos fatos e das circunstâncias do crime e rever a dosimetria da pena e do regime de seu cumprimento, mesmo em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do art. 617 do CPP, desde que não ocorra o agravamento da pena do apelante. 5.1. Na situação posta, o critério adotado – uso de fatos oriundos de outras ações penais em tramite sobre o mesmo tipo penal (e sem trânsito em julgado) para fins de aumento da pena em crime continuado – importa em indevido bis in idem, além de não ser possível aferir, a partir dos elementos constantes nos autos, se há unidade de desígnios entre os fatos apurados naquelas ações penais. Há, mutatis mutandii, violação ao Tema 129 do STF e a Súmula 444 do STJ, cuja mens legis busca evitar o uso de ações penais em curso para o agravamento da pena do indivíduo. 5.2. Contudo, a partir da reanálise dos fatos, conforme a denúncia e provas, apurou-se de forma segura que o réu realizou apenas três contatos com a vítima, devendo, por isso, a pena ser reajustada em seu favor.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.